Tribunal: TCU
Processo: 041.254/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1221/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.254/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Antônio Cury (CPF XXX.559.268-XX); Cecília Antônia Maciel Leite (CPF XXX.637.888-XX); Cláudia Kiyomi Akamine (CPF XXX.658.598-XX); Cláudio Rogério Ferraz (CPF XXX.747.268-XX); Edson Pereira Maia (CPF XXX.783.278-XX); Eduardo Vasconcelos Silva (CPF XXX.717.948-XX); Eduardo de Carvalho Franco Furtado (CPF XXX.290.478-XX); Jose Gonçalves de Sousa Neto (CPF XXX.862.191-XX); Jose Ribamar Bastos Azevedo (CPF XXX.790.103-XX) e Jose Ricardo Marques Paixão (CPF XXX.311.100-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.